Tribunal: TJSP
Processo: 1001910-97.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ITU dos exercícios de 2009 a 2011 - Reconhecimento, de ofício, da nulidade da CDA, por ausência do fundamento legal específico da cobrança - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula no 392 do STJ - Ausência de oportunidade ao exequente para a substituição do título - Sentença reformada - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ITU dos exercícios de 2009 a 2011 - Reconhecimento, de ofício, da nulidade da CDA, por ausência do fundamento legal específico da cobrança - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição da CDA - Súmula no 392 do STJ - Ausência de oportunidade ao exequente para a substituição do título - Sentença reformada - Recurso provido.